Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos recorridos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu/recorrido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, alegam a existência de omissão referente ao alegado vício de consentimento; de efetiva atuação técnica de advogado no momento da formação da vontade negocial; análise individual do dano moral e desvio produtivo; manifestação expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados. No voto, constou expressamente que o advogado dos embargantes participou da troca de e-mails que envolveu a negociação e celebração do acordo de quitação de forma plena e irretratável, o que afasta qualquer alegação de vício de consentimento, sobretudo, de hipossuficiência técnica. Tal fato, por si só, afastou as alegações dos recorridos e não se faz necessário provar a efetiva participação do advogado que estava sendo copiado nas correspondências eletrônicas negociais.
7. Foi devidamente enfrentada a questão do dano moral, ocasião em que restou expresso que a privação do veículo perdurou por trinta e sete dias, mas não por conduta protelatória da seguradora, mas sim dos embargantes que demoraram a enviar as documentações solicitadas, o que rompe o nexo causal de responsabilidade da embargada, ainda que alguns embargantes necessitassem do veículo para laborar.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
9. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
10.Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Sem custas e honorários advocatícios.